Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742963-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ANTONIO OSELAME Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Carlos Antônio Oselame contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que liquidou o julgado e fixou o valor da dívida em R$ 99.892,82, montante indicado pelo perito (proc. no 0717167-19.2020.8.07.0001, ID no 138626114). 2. O agravante foi intimado para regularizar o preparo (ID no 42375662). Resposta no ID no 43038964 e seguintes. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 5. A parte se insurge quanto ao indeferimento da dilação de prazo para manifestar sobre os cálculos periciais realizados na liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, em sede de julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232/DF, o qual reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84,32%. 6. Dessa premissa surge a tese de cerceamento de defesa. Também aponta excesso de execução e a inaplicabilidade da atualização monetária sob o índice de poupança. 7. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo máximo de 15 dias úteis (CPC, 1.003, §5o). 8. O agravante registrou ciência da decisão de ID no 134646714, que indeferiu a dilação de prazo, dia 26/8/2022. Contado o prazo de 15 dias, o último dia para interposição do recurso era 13/9/2022. Contudo, o agravo de instrumento somente foi protocolizado no dia 16/12/2022 (ID no 42338863), estando manifestamente intempestivo. 9. A mudança de representação e quantidade de demandas não são justificativas hábeis a alterar a intempestividade do recurso. 10. O agravo de instrumento também não pode ser conhecido em relação aos demais temas, pois o recurso possui fundamentação vinculada ao que foi pedido e decidido no processo de origem. 11. Como o agravante foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial e deixou o prazo transcorrer em branco é inviável analisar as teses de excesso e de erro no cálculo, sob pena de supressão de instância. 12. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 13. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro